Tribunal: STF
Processo: RE 1276896
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. REPOSIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 
    Tratando-se de direito difuso, a reparação civil ambiental assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano. A condenação do poluidor em obrigação de fazer, com o intuito de recuperar a área degradada pode não ser suficiente para eximi-lo de também pagar uma indenização, se não for suficiente a reposição natural para compor o dano ambiental. Sem descartar a possibilidade de haver concomitantemente na recomposição do dano ambiental a imposição de uma obrigação de fazer e também a complementação com uma obrigação de pagar uma indenização, descarta-se a tese de que a reposição natural exige sempre e sempre uma complementação.
    (...) Observe-se que não se descarta a possibilidade de coexistirem a obrigação de fazer, consistente na reparação do dano, cumulada com a obrigação de indenizar. Apenas pontuo que se deve observar o caso concreto e na hipótese dos autos, atento ao preceituado na sentença e no laudo pericial (fls. 220/247), segundo o qual não houve dano ambiental a ser indenizado, ambos coerentes entre si, descartaram a complementação postulada pelo IBAMA e MPF” (fls. 257-259, e-doc. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega contrariado o § 3º do art. 225 da Constituição da República.
     Assevera que “o acórdão recorrido contrariou o artigo 225, §3º, da Constituição da República, de modo que a sua reforma por essa Egrégia Corte Constitucional é a medida que se impõe, com a condenação dos recorridos, solidariamente, a indenizar o dano ambiental por eles perpetrado, na forma de pecúnia, no importe de R$ 14.936,27, conforme apurado pelos peritos judiciais (fl. 241), concomitantemente com a condenação à reparação do dano já fixada na sentença” (fl. 296, e-doc. 2).
    Pede o provimento do recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 709.291-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.2.2009).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Vazamento de óleo. Dano ambiental. Dever de indenizar. Pressupostos. Demonstração. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 808.356-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda, DJe 20.8.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora